Tribunal: TJDFT
Processo: 0018372-42.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. PEDIDO NÃO ANALISADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR HONORÁRIOS.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Estando devidamente esclarecido no acórdão os motivos pelos quais esta egrégia Turma entendeu pela existência de vício no veículo novo, consistente na existência de trincaduras no teto do veículo zero adquirido, sendo destacado ainda no voto que tal vício, além de limitar o uso, ainda reduz o seu valor de mercado, não há que se falar em contradição do julgado, mas tão somente um inconformismo das partes quanto à conclusão adotada.
3. Constatado que apenas uma das rés foi condenada a pagar compensação por dano moral, a responsabilidade da outra ré pelos honorários advocatícios não deve incidir sobre essa parcela da condenação.
4. Havendo omissão no acórdão quanto ao pedido de devolução do veículo livre de débitos referentes a impostos, multas e gravames, impõe-se a integração do julgado, visto que a matéria em questão refere-se a débitos/ônus do próprio proprietário do veículo, que usufruiu o bem, não sendo possível, assim, transferir as rés o ônus de arcar com despesas relacionadas à IPVA, seguro DPVAT, licenciamento, multas de trânsito, dentre outras.
5. Restando expresso no acórdão que a consumidora deverá entregar o veículo às rés, após o pagamento, inexiste a omissão alegada.
6. Embargos de declaração opostos pela primeira ré conhecidos e providos. Embargos de declaração opostos pela segunda ré conhecidos e parcialmente providos.